Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDIVINO FERNANDES ROSA - CPF: 303.947.911-34 (AGRAVANTE), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0005-20 (AGRAVADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
EX
CEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– INÉRCIA DO EXEQUENTE
NÃO CONFIGURADA

–

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP
.
N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –

ATOS
JURÍDICOS
ANTERIORES À LEI 14.195/2021 –
REGÊNCIA
PELA NORMA
EM VIGOR NA ÉPOCA
EM QUE OCORRERAM
– PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM

–

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27
-
8
-
2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando
à
racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano,
assim como a prescrição. Só
depois de decorrido esse prazo
começava a fluir a prescrição intercorrente.
E esta, assim como a
pretensão executiva
,
pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária,
cumpre
ao devedor demonstrar que o
caso
se enquadra
em uma das
hipóteses
elencadas no
art. 833 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 1a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
que,
na
Ação de Execução
n. 0002646-55.2004.8.11.0003
,
julgou improcedente
a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que

“a presente execução
encontra-se
fundada em nota promissória
(ID 62836636, p. 35), cujo vencimento final ocorreu em 04/02/2004
.

(..
.)
Ato contínuo, por diversas vezes, a parte
a
gravada buscou bloquear valores e imóveis da parte agravante
, todavia, não lograra êxito, de modo que solicitou a suspensão do feito em 05(cinco) oportunidades
”.

Aduz que

“
o vencimento do título sob o qual
encontra-se
fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que da decisão que ordenou a citação da parte Agravante deu-se
em 29/03/2004 (ID 62836637, p. 04
),
até a apresentação da presente peça transcorreram-se mais de 18 (dezoito)
anos e 10 (dez) meses”.

Ressalta

que,
“
e
m que pese o arguido pelo juízo
a quo
,possível verificar
in
casu
, de maneira indelével a inércia da parte
a
gravada, visto que
em 05 oportunidades
a parte
a
gravada requereu a
suspensão do feito
, consoante se verifica em análise ao
ID 62836637, p. 31, 45, 49, 70
e
89
, não logrando êxito posteriormente em constrições de bens do
a
gravante
”.

Diz
que,
“
ademais, destaca-se que as suspensões solicitadas no
ID 62836637, p. 31
e
ID 62836637, p. 49
, juntas somam
9
(nove) anos e 9
(nove) meses”.

Sustenta que

“
fora bloqueado o importe de
R$
753,05 (setecentos e cinquenta e três e cinco centavos), todavia, urge destacar que os valores bloqueados são de caráter alimentar,vez que são oriundos do sal
ário do agravante,
contrariando

portanto
, o disposto no dispositivo supramencionado,
consoante infere-se junto aoID 106038210.
Outrossim, insta consignar que a parte agravante é pessoa hipossuficiente, consoante resta demonstrado a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência junto aos documentos acostados aos autos, auferindo a renda mensal no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), consoante se verifica em análise aoID110350208”.

Tutela r
ecursal indeferida (ID.

199585678).

Na c
ontraminuta (ID.

203688699)
a agravada
afirma a não incidência da
prescrição intercorrente
,
uma vez
que

“
sempre foi diligente, cumprido todas as intimações, buscou de todas as formas
efetuar
o recebimento do crédito”.

Assinala
que
“
a ação teve início em 2004, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e todas as suspensões informadas foram realizadas antes das alterações trazidas pela lei informada, do ano de 2021”.

Q
uanto
à
penhora via SISBAJUD
, destaca que

“
o
a
gravante não foi capaz de comprovar a natureza salarial das verbas ali depositadas”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a
prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27
-8-
2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que
“
o
termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo
”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC).

E enuncia no §4o-A que

“a
efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
”
.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
“
tempus
regit

actum
”
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27
-8-
2021), a arguição
de
prescrição intercorrente deve ser analisada
pela perspectiva
do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC,

em que

o STJ
abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição
e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação
destes autos.

Definiu

também
que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser
estipulado
mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Instituídas essas
premissas, devem ser
examinados
os atos do processo para identificar se houve a prescrição intercorrente.

A Ação foi proposta em
23
-
3-2004
objetivando
o recebimento do
montante

alusivo
à
s Notas Fiscais n. 009099, 009170, 009211, 009206
, com vencimento em
4-
2-2004
(ID
.

62836636).

O despacho inicial foi proferido em
29-
3-2004
,
e
o
executado
foi citado
em 17-12-2004
(ID
.

62836637
–
p
ág.4 e 17).

Em 15-
4-2005
a

autora/
exequente
pugnou pela
suspensão
da lide
,
o que foi
deferid
o
em 17-
5-2005
, sendo determinado o
seu
arquivamento provisório

(ID.

62836637 – pág.
31
e 32
)
; e
m 4-
9-2008
,

pelo desarquivamento
e
penhora via sistema bancário
(ID.

62836637 – pág.

34 e 3
7
)
, deferida
em 13-
2-2009
,

porém não surtiu efeito

(ID.

62836637 – pág.41)
; em

18-
3-2009
,

pela suspensão
da demanda
por 120 dias
“para a realização de diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora”

(ID.

62836637 – pág.45).

Em 10-
3-2010 foi certificado o decurso do prazo, e
intimada

a

autora

a se manifestar
, tendo então

pleiteado

em 30-
3-2010

a
suspensão do
s autos por tempo indeterminado
(ID.

62836637 – pág.

48 e 49).

Em
15-
8-2013 o
Juízo de origem mandou que o
feito
permanecesse
suspenso
.

A exequente foi intimada
em
1
o-
9-2016
a
se
pronunciar a
esse
respeito

(ID.

62836637 – pág.

53 e 54)
;
em
9-9-
2016
pleiteou a
penhora
via RENAJUD
,
deferid
a
em 23-11-2016
, mas
sem
sucesso
(ID.

62836637 – pág.

59 a 60)
; e
m
9-12-2016
,

requereu
nova penhora
pelo
sistema bancário
,
também ineficaz
(ID.

62836637 – pág.

6
3

a 68
)
; em
29-
3-2017
, novamente
a
suspensão
,
que foi

deferida
, sendo
certificad
o o término
em 22-10-2018
(ID.

62836637 – pág.

70 a 73)
; e
m 13-11-2018
pediu o
“cancelamento ou suspensão de cartões de crédito
, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte”
,
indeferido
em

6-12-2018
(ID.

62836637 – pág.

74 a
78
); em 24-
1-2019
,
que fosse realizada
consulta
on
-
line
e
expedido “
oficio
junto ao Colégio de Registro de Imóveis de Rondonópolis, objetivando localizar imóveis em nome do executado,
bem como, incluir o nome deste na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
–
CNIB
”,
ambos

indeferido
s
(ID.

62836637 – pág.79 a 81).

Em 26-
4-2019
,

requereu

a
“busca nacional de imóveis no sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
) em nome do executado”
,
porém
indeferid
a

(ID.

62836637 – pág.
82 e 83
)
; em 22-
5-2019
,

a
expedição
de ofí
cio aos
órgãos
de
proteção ao
crédito para
inclusão do
nome do executado
,
e também
a pesquisa
no
INFOJUD
,
deferid
as
em 25-7-2019
(ID.

62836637 – pág.8
4

a 87
); e
m
19-
8-2019
, a
suspensão do feito,
o que foi deferido
,
sendo
certificad
o
seu encerramento
em 5-
3-2020
(ID.

62836637 – pág.

89
a 87); em
5-11-2021
,
a
desconsideração
da
personalidade jurídica inversa
(ID
.
69636008),
indeferid
a
em 12-
1-2022

(ID.

73535887); em 3-
2-2022
,

a

pesquisa
no
SISBAJUD
(ID.

74920349)
, deferida em 12-12-2022
, sendo bloqueados
R$753,05
(ID.

105263379)
.

Com isso, o
agravante

ingressou com
Exceção de
Pré
-
Executividade
sob o argumento de
prescrição da
lide

por suposta desídia da
credor
a

em relação
à
penhora dos bens
, o que foi rechaçado em
3-12-2023 (ID.

135
989595).

Portanto, não está caracterizada a
prescrição intercorrente,
pois
a longa tramitação do processo e a sua paralisação durante
mais de
4
anos (
1 ano de suspensão e
3 de prescrição
) não se deu por
culpa ou
desídia
da agravada
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.
1
. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido
”
. (STJ
,

AgInt
no
REsp
.
1972904 SP 2021/0353010-2,
j
ulgamento
em
9
-8-
2022,
Quarta Turma
,
DJe

de
19
-8-
2022).

Por fim
,
o agravante diz

que se trata de verba salaria
l
e por isso
amparada pela impenhorabilidade
.

O art. 833, IV e X, do CPC
,
estabelece que
são
impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
”.

O agravante não comprovou
que o valor bloqueado se enquad
ra em alguma dessas hipóteses (a
rt. 373, II, do CPC)
, visto que
não trouxe nenhum documento com essa finalidade,
nem mesmo o
extrato bancário
.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em
conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC
”
.

(
TJMT,
N.U 1010518-49.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-8-
2023, DJE
de
10
-8-
2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024